Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718095-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO AGRAVADO: JULIANA GULYAS MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da pensão por morte recebida pela agravada. Nas razões recursais, o agravante afirma que já tentou todos os meios extrajudiciais disponíveis para encontrar bens passíveis de penhora, entretanto não obteve qualquer sucesso. Sustenta que a agravada tem ocultado patrimônio e atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, residindo em outro país, conforme comunicação de saída definitiva do Brasil apresentada junto à Receita Federal do Brasil. Aduz que a agravada recebe mensalmente pensão por morte, e requer a constrição do valor recebido para fins de pagamento parcial e sucessivo da dívida que alcança a quantia de R$ 101.785,23. Destaca a possibilidade de constrição salarial desde que assegurado o mínimo existencial. Requer, em concessão do efeito suspensivo ativo, a penhora da pensão por morte recebida. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, considerando a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC, além da hipótese estar prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, da integralidade da pensão por morte recebida pela devedora, ora agravada a agravado. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o art. 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial, isto é, desde que seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e de seus familiares. Ocorre que o pedido formulado pela agravante é de penhora dos rendimentos totais recebidos pela agravada, e não apenas de percentual deste. Denota-se que, a despeito do percentual requerido da penhora da pensão por morte, há de se ressaltar que mesmo na hipótese de penhora parcial, o valor dos rendimentos recebidos pela agravada não são suficientes para deferir o pedido, conforme pode-se constatar dos extratos de ID 155439815. Ocorre que o c. STJ tem entendimento no sentido a penhora dos vencimentos, só é possível quando preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. No caso em apreço, está demonstrado que a agravada percebe a importância mensal pouco mais de R$ 3.000,00, a título de pensão por morte, e não se tem notícia de outra fonte de renda. A constrição judicial resultaria em comprometimento à sobrevivência digna da devedora, eis que a penhora da integralidade da pensão compromete a subsistência mínima e de forma digna da devedora, considerando o contexto financeiro apresentado, e sem outras provas de rendimentos extra laboral. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. QUANTIA INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. 2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor. Precedentes. 3. A constrição judicial resultaria em quantia suficiente para comprometer a subsistência mínima e de forma digna do devedor, considerando o contexto financeiro apresentado 4. Negou-se provimento ao recurso. “(Acórdão 1413032, 07327917720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator